Tribunal: TJSP
Processo: 0001694-29.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF E DA SÚMULA No 382 DO STJ – FIXAÇÃO, TODAVIA, PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO JUNTADOS PELO BANCO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF E DA SÚMULA No 382 DO STJ – FIXAÇÃO, TODAVIA, PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO JUNTADOS PELO BANCO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO – ADMISSIBILIDADE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – INADMISSIBILIDADE NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO EXIBIDOS PELO BANCO – IOF – COBRANÇA LEGÍTIMA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS No 30, 294, 296 E 472 DO STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SÚMULA No 322 DO STJ – DEVOLUÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001694-29.2009.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados VANESSA CORREA
(JUSTIÇA GRATUITA) e VANESSA CORREA RIBEIRAO PRETO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001694-29.2009.8.26.0506 -Voto no 48983
2
APELAÇÃO N° 0001694-29.2009.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELADOS: VANESSA CORREA E VANESSA CORREA RIBEIRÃO
PRETO ME
VOTO N° 48.983
AÇÃO REVISIONAL CONTRATOS BANCÁRIOS
JUROS REMUNERATÓRIOS
INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS No 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE
No 7 DO STF E DA SÚMULA No 382 DO STJ

FIXAÇÃO, TODAVIA, PELA TAXA MÉDIA DE
MERCADO NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE
CRÉDITO
EM
CONTA-CORRENTE

CHEQUE
ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO JUNTADOS
PELO BANCO
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO

ADMISSIBILIDADE
NA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDA
SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ

INADMISSIBILIDADE
NOS
CONTRATOS
DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE
CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO
EXIBIDOS PELO BANCO
IOF
COBRANÇA
LEGÍTIMA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS No
30, 294, 296 E 472 DO STJ REPETIÇÃO DE INDÉBITO
SÚMULA No 322 DO STJ DEVOLUÇÃO SIMPLES E
NÃO EM DOBRO
APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.
A sentença julgou parcialmente procedente
ação revisional de contratos bancários cumulada com
indenização por dano moral. Concedeu tutela antecipada
para suspender inscrição do nome no cadastro de
inadimplentes e, ante a sucumbência recíproca, repartiu
pela metade as custas e honorários advocatícios, estes
fixados por equidade em R$ 4.000,00.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
o réu. Defende a taxa de juros cobrada e sua
capitalização, bem como a comissão de permanência, multa
de 2% do saldo devedor e IOF. Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
não
respondido.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001694-29.2009.8.26.0506 -Voto no 48983
3
A relação jurídica existente entre as
partes envolve contrato de abertura de crédito em conta-
corrente - cheque especial, cartão de crédito e cédula de
crédito bancário confissão e renegociação de dívida.
Aos autos foi juntada apenas cópia da
cédula de crédito bancário confissão e renegociação de
dívida (fls. 48/51), pois o banco, intimado, não exibiu
os outros contratos, como reconhecido na sentença e se
pode ver do conteúdo do CD, que contém apenas “Proposta
de Abertura de Conta, Limite de Crédito e Contratação a
Produtos e Serviços Bancários
Pessoa Jurídica

Business”, cartão de autógrafos e extratos da conta no
0019-13.008800-8 dos meses de agosto de 2008 a fevereiro
de 2017 (fls. 147/148, 161/162, 173/183). Dessa forma,
haverá oportuna apuração em liquidação por arbitramento,
pelos parâmetros do acórdão, conforme art. 510 do CPC.
É certo, quanto aos juros, que a norma do
§ 3o do art. 192 da Constituição Federal, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante no
7, do Supremo Tribunal Federal. A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade (Súmula 382, STJ).
Valem, então, os juros remuneratórios
contratados na cédula de crédito bancário confissão e
renegociação de dívida, de 2,5000% ao mês e 34,49% ao ano
(fls. 48, cláusula 5.9.1).
Mas
como
o
banco
não
apresentou os
contratos de abertura de crédito em conta-corrente

cheque especial e cartão de crédito, sua fixação se dará,
nestes, pela taxa média de mercado para operações da
espécie, à época, salvo se a utilizada for mais benéfica,
segundo orientação da 2a Seção do STJ: REsp 715.894/PR,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.03.07. No mesmo sentido:
AgRg no Ag 793.508/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 18.12.06; AgRg no Ag 680.029/RS, Rel. Min.
Quaglia Barbosa, DJ 02.04.07; AgRg no REsp 1.015.238/RS,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 07.05.08; AgRg no Ag
565.777/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJ 24.03.08; AgRg no
Ag 853.881/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
03.03.08; AgRg no Ag 733.047/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 18.02.08; AgRg no REsp 880.525/MG,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 17.09.07;
AgRg no Ag 826.437/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001694-29.2009.8.26.0506 -Voto no 48983
4
22.10.07. Diretriz, de resto, consolidada na Súmula no
530 do STJ (DJe 18.05.2015).
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31
de
março
de
2000
(MP
1.963-17/00), reeditada como MP 2.170-36/01, desde que
expressamente pactuada (Súmula no 539, STJ), sendo esse o
caso na cédula de crédito bancário
confissão e
renegociação de dívida, pois simples previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fls. 48,
cláusula 5.9.1) já é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, 2a
Seção, Rel. p/acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.09.12), conforme enunciado no 541 da Súmula do STJ.
Porém,
nos
contratos
de
abertura
de
crédito em conta-corrente cheque especial e cartão de
crédito,
não
exibidos
pelo banco, a capitalização
admissível de juros será somente a anual, nos termos do
art. 4o do Decreto no 22.626/33 e do art. 591 do Código
Civil.
IOF tem previsão contratual na cédula de
crédito bancário
confissão e renegociação de dívida
(fls. 48, cláusula 5.5; fls. 50, cláusula 18, item IX) e,
de resto, conta com previsão legal (Constituição da
República, art. 153, inciso V; Lei no 5.143, de
20.10.1966), não havendo irregularidade em sua cobrança
nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente
cheque especial e cartão de crédito.
Tocante à comissão de permanência, cuja
cobrança o banco defende em caso de inadimplemento, e que
na cédula de crédito bancário confissão e renegociação
de dívida está mascarada sob a rubrica “Encargos de
Inadimplência Juros Remuneratórios de 10,000% ao mês”
(fls. 48, item 7; fls. 49, cláusula 15), a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, confirmando entendimento
das Turmas que a compõem, na interpretação da Resolução
BACEN no 1.129/86, proíbe sua cumulação com correção
monetária (Súmula 30), com os juros remuneratórios
(Súmula 296) ou quaisquer acréscimos de mora, tais como
juros moratórios e multa (Súmula 472), não podendo a taxa
de mercado superar a do contrato (Súmula 294, STJ), o que
deverá ser observado.
Para a repetição de indébito não se exige
a prova do erro (Súmula 322, STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001694-29.2009.8.26.0506 -Voto no 48983
5
A dívida será recalculada à luz de tais
parâmetros, em liquidação por arbitramento.
Se, pois, em razão do recálculo o saldo
for devedor, o excesso será deduzido e compensado; se
credor, a devolução se dará atualizada nos termos da
Súmula n° 43 do STJ e com juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação, de modo simples e não em dobro, pois,
sem prova de conduta maliciosa, não incide a sanção a que
alude o art. 940 do Código Civil/2.002, equivalente ao
disposto no art. 1.531 do Código Civil/1.916, e ao art.
42, § único, da Lei n° 8.078/90 (Súmula n° 159, STF; REsp
403.444/DF,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior, DJ
24.03.03; REsp 327.128/CE, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
17.02.03; REsp 184.822/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ
13.12.99; REsp 94.753/DF, Rel. Min. Milton Luiz Pereira,
DJ 30.06.97; REsp 14.016/SP, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ
31.08.92; REsp 1.964/RN, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
02.04.90).
Permanece
inalterado
capítulo
da
sucumbência recíproca disposta na sentença.
Observo que, provido em parte o recurso,
não há espaço para honorários recursais a que alude o §
11 do art. 85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator